Tribunal: TJMT
Processo: 1008150-29.2018.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008150-29.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (EMBARGADO), CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 482.042.001-10 (ADVOGADO), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), CLEITON FILGUEIRA SALES - CPF: 005.583.221-07 (ADVOGADO), FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER registrado(a) civilmente como FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) QUE NÃO DETÉM LEGITIMIDADE ABSOLUTA – TROCA DE MEDIDOR – LAUDO PERICIAL QUE INDICA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO, ALIADO AO HISTÓRICO DE CONSUMO QUE NÃO EVIDENCIA SIGNIFICATIVA ALTERAÇÃO DEPOIS DA TROCA – IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DA PARTE DEMANDADA NÃO SATISFEITO – DÉBITO ILEGÍTIMO – SENTENÇA MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) QUE NÃO DETÉM LEGITIMIDADE ABSOLUTA – TROCA DE MEDIDOR – LAUDO PERICIAL QUE INDICA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO – HISTÓRICO DE CONSUMO QUE NÃO EVIDENCIA SIGNIFICATIVA ALTERAÇÃO DEPOIS DA TROCA DO MEDIDOR PARA SE TER CERTEZA QUANTO À EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO – ÔNUS DA PARTE DEMANDADA NÃO SATISFEITO – DÉBITO ILEGÍTIMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), emanado pela concessionária de energia de forma unilateral, não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, ainda que subscrito pelo usuário.

Deve ser considerado o fato de não ter sido colacionado aos autos o laudo pericial de vistoria do medidor, que foi encaminhado para laboratório credenciado, assim como o histórico de consumo que não evidencia uma queda substancial no registro e sua elevação posterior à inspeção do medidor, o que corrobora com a versão autoral de que o débito é ilegítimo. ”
(Id. 179983689).

Em suas razões, de Id. 181245189, a parte embargante aduz que
“a decisão incorreu em omissão quanto à análise dos documentos juntados na inicial e discutidos na apelação, as quais amparam os argumentos defendidos pela embargante. Tais documentos são suficientes para demonstrar a total observância às normas da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL.”

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, com aplicação dos efeitos infringentes, a fim de que este Tribunal se pronuncie expressamente sobre as alegações indicadas nas razões recursais, as quais são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no acórdão embargado.

A contraminuta foi ofertada no Id. 182243199, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No v. acórdão foram apreciadas de forma clara as provas produzidas nos autos que levaram à conclusão de ilegitimidade do débito. Confira-se:

“O serviço público de energia elétrica, objeto dos autos, está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo o disposto no artigo 1º da Lei nº 8.078/90.

Desse modo, devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Ainda, nos termos do artigo 14, caput, do CDC, a concessionária prestadora do serviço público responde de forma objetiva pelo fato do serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo diploma legal.

No caso dos autos, a apelante defende que da inspeção realizada foi gerada a fatura de energia de Id. 161244286, referente à recuperação de consumo não computado, em razão da suposta irregularidade existente no medidor da Unidade Consumidora nº. 6/737626-2, nos valores R$127.973,89, com vencimento em 30/11/2018, conforme se depreende da planilha de cálculo de revisão de faturamento de Id. . 161244287, referente ao período de consumo de 08/2015 a 07/2018.

O medidor da unidade de consumo em questão foi vistoriado em 24/07/2018 conforme Termo de Ocorrência de Id. 161244288
com a seguinte observação

“113- Medidor Inclinado/Deitado - Encontrado medidor inclinado/deitado sem registrar corretamente o consumo de energia elétrica”.

Contudo
, embora a concessionária tenha efetuado vistoria na unidade consumidora, certo é que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), emanado pela concessionária de energia de forma unilateral, não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, ainda que subscrito pelo usuário ou seu representante.

Ainda, importa registrar, que
conquanto haja indicação no referido termo que o aparelho medidor, trocado na vistoria, seria encaminhamento à análise técnica, não foram os autos instruídos com nenhum elemento comprobatório da efetiva realização de perícia no medidor,
quiçá o laudo conclusivo (INMETRO/IPEM).

Além disso, como bem consignou a d. Magistrada a quo, a perícia realizada nos autos concluiu que:

“(...)
podemos observar que os consumos registrados pela requerida no período de setembro a novembro no ano de 2018, ou seja meses após a lavratura do TOI, apresenta valores semelhantes e aproximados dos valores das simulações realizadas para estimativas de consumos mensais.

(...)

O cálculo do consumo recuperado em kWh de 230.936.000 dos últimos 36 meses da Fazenda, destoa de maneira relevante dos consumos estimados x consumos efetivamente medidos após o TOI.
Isto significa dizer que o consumo mensal da unidade calculado no processo de recuperação de receita seria em torno de 6.414.888,88 kwh mensais para a unidade consumidora, que contradiz os dois outros valores: O calculado frente a carga instalada levantada no local pelo perito e os medidos após a abertura do TOI”.

Ainda, ao responder aos quesitos, a perita declarou:

“(...) devido a deterioração da caixa padrão, apesar de possuir no interior os parafusos para fixação, estes se encontram deteriorados (enferrujados).

Porém o medidor está no seu interior amparado pelos cabos conectados em seu borne.
Na ocasião da perícia, a tampa do padrão encontra-se no local e o medidor intacto e em condições de uso
.
Os cabos de alimentação da saída do medidor possuem espessura relevante e mantém o medidor em posição em pé e devido a queda da tampa do medidor. Todavia poderá sim ocorrer o movimento do medidor para frente a ponto de ficar inclinado. Contudo, esta inclinação, como mencionado anteriormente, não é fator impeditivo para leituras e prejuízo na fixação de dados armazenados e coletados
;

Quesito 4 - Possíveis defeitos na caixa do padrão de energia que protege o medidor foram causados por interferência humana ou por desgaste natural? Resposta: Desgaste Natural. O padrão por ser de metal sofre influências de intempéries, ou seja, umidade, calor excessivo, acidez do ambiente, ferrugem, etc. Devido a qualidade do padrão metal (tipo de chapa e espessura), isolação, pintura pode demorar como pode ser rápido a sua vida útil

Com base na verificação do estado de conservação da caixa de proteção do relógio medidor, diga o Dr. Perito se o relógio medidor poderia estar inclinado por interferência humana ou por ter desafixado devido o desgaste natural em razão da idade?

Resposta: Como dito em resposta anterior, o medidor se desprendeu da caixa padrão devido às condições precárias em que se encontra a caixa padrão (enferrujada e danificada, inclusive as aberturas de acesso a cadeados e lacres externos.” (Id. 161244397).

Além disso, pelos históricos de consumo colacionados no Id. 161244283, extraímos que não houve uma queda substancial no histórico de consumo e sua elevação posterior à inspeção e troca do medidor.

Portanto, o histórico de consumo põe em dúvida se havia irregularidade no equipamento medidor, o que corrobora com a conclusão da perícia e a versão autoral quanto a ausência de irregularidade do medidor
.

Desse modo, não se desincumbindo a parte ré do ônus que lhe cabia de provar a fraude e irregularidade no medidor de energia elétrica e, consequentemente, o registro a menor do consumo não faturado, deve ser mantida a sentença que declarou a ilicitude da cobrança e a inexistência da dívida.”

Com efeito, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto à embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023